Tribunal: STF
Processo: Rcl 61084
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por RDP - Comércio de Combustíveis Ltda - Massa contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0020362-62.2016.5.04.0022, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por suposta ofensa às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 5.794 e do Tema 935 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 40.



    Em 02/08/2023, determinei a intimação da empresa reclamante, para a apresentação de endereço para a citação da beneficiária da decisão reclamada, tendo a requerente permanecido inerte. Em 28/08 e em 08/09/2023, determinei novas intimações, na forma do artigo 485, §1º, do CPC, tendo a requerente deixado novamente de se manifestar. 



    É o relatório. DECIDO. 



    A inércia da empresa reclamante configura a situação de abandono da causa prevista no inciso III do art. 485 do CPC.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente